Tribunal: TJDFT
Processo: 0720194-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720194-71.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA FERREIRA DO MONTE RÉU ESPÓLIO DE: JOSE CARLOS FERREIRA DO MONTE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CRISTINA FERREIRA DO MONTE AGRAVADO: CAIO GRACCO CAVALCANTI DA CUNHA MONTE, GIOVANNA CAVALCANTI DA CUNHA MONTE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CRISTINA FERREIRA DO MONTE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença n. 0721477-34.2021.8.07.0001, promovido em seu desfavor por JOSE CARLOS FERREIRA DO MONTE (ESPÓLIO DE) e outros, que autorizou o levantamento de quantia depositada em Juízo. Destaca-se que a r. decisão agravada rejeitou a impugnação ofertada pela agravante ao fundamento de que a tese referente à compensação de valores, utilizada para alegar o excesso do quantum, deveria ter sido apreciada na fase de conhecimento, concluindo que sua deliberação, neste momento, ensejaria violação à coisa julgada. Na oportunidade, o d. Juízo a quo aduziu que no título judicial exequendo, a devedora fora condenada a indenizar os credores em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês, a contar de 20 de setembro de 2021, em razão da fruição exclusiva do imóvel sito na SQN 304, bloco D, apartamento 607, Brasília – DF, de que as partes são coproprietárias. Acrescentou que a eventual atribuição de responsabilidade pelo pagamento das despesas vinculadas ao imóvel mantido em condomínio entre as partes extrapola os limites do feito, devendo ser tratada em ação própria. Ressaltou que a executada depositou em juízo, até a presente data, o pagamento de R$46.951,04 (quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e quatro centavos). Por essa razão, determinou a expedição de alvará de levantamento em favor dos credores, acrescidos dos consectários legais. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta a possibilidade de reconhecimento de compensação de valores na fase de cumprimento de sentença, ainda que ela não tenha sido objeto de discussão na fase de conhecimento. Argumenta que pretende a compensação proporcional de valores relativos às despesas de responsabilidade do proprietário, tais como impostos e taxas decorrentes da propriedade, taxa extra do condomínio e fundo de reserva, conforme disposto no art. 22, incisos VIII, X e parágrafo único, alínea “g” da Lei n. 8.245/91, no total de R$21.060,00 (vinte e um mil e sessenta reais). Alega que, uma vez que a lei determina ser o proprietário responsável pelo pagamento de tais despesas, não há a necessidade de imputação da obrigação em sentença. Dessa forma, aduz que lhe é devido reembolso proporcional dos valores dispendidos. Obtempera que, conforme determinado em sentença, por serem os agravados proprietários de 37,5% (trinta e sete e meio por cento) do imóvel, deverão arcar com as despesas nesta proporção, que totalizam R$7.897,50 (sete mil, oitocentos e noventa e sete e cinquenta), acrescidas das taxas e impostos que venceram após a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. Destaca que, nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, a existência de obrigações recíprocas ensejará a compensação. Fundamenta o pedido de atribuição de efeito suspensivo na presença de risco relacionado ao levantamento de valores que deveriam ser compensados. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, e se determine a compensação dos valores devidos à título de pagamento proporcional das despesas referente às taxas extras, constituição de fundo de reserva e IPTU. Comprovantes do recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs. 59250686 e 59250687. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Na ação originária, observa-se que o imóvel objeto da demanda se encontra mantido em condomínio, na seguinte proporção: 50% (cinquenta por cento) em favor da agravante MARIA CRISTINA FERREIRA DO MONTE; 25% (vinte e cinco por cento) em favor do ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS FERREIRA DO MONTE; 25% (vinte e cinco por cento) em favor de CAIO GRACCO CAVALCANTI CUNHA MONTE e GIOVANNA CAVALCANTI DA CUNHA MONTE, FELIPE DO MONTE e FERNANDA DO MONTE, cabendo a cada um destes o equivalente a 6,25% (seis vírgula vinte e cinco por cento). Registre-se que apenas o ESPÓLIO, CAIO E GIOVANNA constam como agravados/credores na ação originária, razão pela qual as alegações recursais fixam o percentual em debate em 37,5%. Restou reconhecido que o valor do aluguel a ser pago pela devedora, em razão da fruição exclusiva do bem, é de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, sendo considerado o primeiro vencimento o dia 20/09/2021. Cabe registrar que a compensação de valores de aluguel e impostos e taxas incidentes na propriedade, taxa extra do condomínio e fundo de reserva não fora tratada no título judicial objeto do cumprimento originário. No caso, reconheço que a compensação legal é modalidade de extinção de obrigações que não depende da vontade dos sujeitos da relação obrigacional, porquanto ocorre quando preenchidos os requisitos legais, quais sejam: liquidez, exigibilidade, fungibilidade, homogeneidade, causa lícita e inessencialidade3. Por conseguinte, até mesmo em razão do direito à duração razoável do processo, estabelecido no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição da República, entende-se que o juiz, mesmo que a matéria não tenha sido trazida pelas partes na fase de conhecimento, pode apreciá-la por ocasião do cumprimento de sentença por força do princípio consequencialista. Neste mesmo panorama é o entendimento constante do seguinte precedente desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. LEGALIDADE. PRINCÍPIO CONSEQUENCIALISTA. 1. "Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem (CC, art. 368). 2. A compensação de dívidas é um instrumento jurídico a ser implementado para evitar novos processos judiciais e para dar segurança jurídica na solução de litígios, que não podem ser eternizados em prejuízo de uma das partes. 3. A compensação de dívidas, que não foi objeto, expressamente, da sentença, por ser superveniente a ela, pode ser realizada no seu cumprimento, não havendo violação ao título judicial a admissão dessa solução jurídica. 4. Há vedação expressa à compensação de honorários de sucumbência parcial, que não se aplica ao caso (CPC, art. 85, § 14). 5. "Tanto quanto o discurso racional teorético, também as preocupações práticas parecem vir a exigir uma ruptura radical no tipo de análise de justiça que se tem feito" (AMARTYA SEN, A ideia de Justiça. Tradução de Nuno Castelo-Banco Bastos. Coimbra: Almedina, 2009, p. 15-16). 6. A Lei no 13.655/2018, introduziu no Sistema Jurídico brasileiro, de forma expressa, o "Princípio Consequencialista". Não permitir a compensação de dívidas, por mera conveniência de uma das partes, viola as consequências práticas que se esperam de uma decisão judicial. 7. Agravo interno prejudicado. Agravo e instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1354415, 07104011620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao contrário do afirmado na decisão recorrida, a análise da compensação alegada na impugnação ao cumprimento de sentença originário se mostra viável e não importaria na reabertura da fase de conhecimento, tampouco vilipendiaria a coisa julgada. Em juízo preambular, revela-se, portanto, a probabilidade do direito da agravante. De mesma sorte, evidencia-se o perigo de dano, de difícil reparação, porquanto ao rejeitar a impugnação, o juízo de primeiro grau determinou que, preclusa a decisão, deverá ser expedido alvará de levantamento da integralidade do montante depositado pela executada em conta judicial. Ademais, o MM. Magistrado determinou a intimação dos exequentes para que se manifestem acerca da satisfação da pretensão exequenda, ressaltando que eventual silêncio será tomado como quitação do débito exequendo. Assim, sem que haja a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o valor depositado pela recorrente poderá ser levantado pelos credores, com possível resolução do cumprimento de sentença por pagamento da dívida. Consequentemente, tal circunstância resultaria em prejuízo à executada na hipótese em que o alegado excesso de execução venha a ser reconhecido e, em decorrência, o valor exequendo se mostre inferior ao montante já depositado. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de maio de 2024 às 15:27:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3 Nesse sentido: COELHO, Fábio. 3. Compensação In: COELHO, Fábio. Curso de direito civil: obrigações, responsabilidade civil. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2016. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-direito-civil-obrigacoes-responsabilidade-civil/1327376929. Acesso em: 17 de Maio de 2024.